Tribunal: TJDFT
Processo: 0754619-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA. ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais em ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se os documentos apresentados pela parte autora são suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica, apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura assistência judiciária gratuita àqueles que comprovem insuficiência de recursos.
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, somente afastável por prova em sentido contrário.
5. A renda líquida demonstrada nos autos, após descontos compulsórios e despesas essenciais, revela incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:1. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando o conjunto probatório revela renda líquida insuficiente para suportar as despesas processuais, sendo desproporcional o indeferimento do benefício fundado exclusivamente na ausência de documentos formais, em afronta ao direito de acesso à justiça.